Tribunal: TJPA
Processo: 0801266-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) - 0801266-90.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: WELLYGTHON DA SILVA MARTINS

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0801266-90.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BARCARENA/PA

AGRAVANTE: WELLYGTHON DA SILVA MARTINS (ADVS. RODRIGO MARQUES SILVA OAB/PA Nº 21.123 E IGOR NOGUEIRA BATISTA – OAB/PA 25.692)

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
MANDAMUS
. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.

1.

Impõe-se o indeferimento do pedido de sustentação oral em agravo interno visando obliterar decisão unipessoal que indeferiu liminarmente ordem de
habeas corpus
, uma vez que a defesa do agravante não apresentou qualquer situação de fato ou de direito que ampare a flexibilização dos termos do inciso IV do § 11 do art. 140 do RITJPA.

2.

Esta e. Seção de Direito Penal, em consonância com o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, passou a não mais admitir a impetração do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, em que a ordem pode ser concedida de ofício.

3.

“Nos termos da orientação desta Casa, ‘a ausência de recursos, mesmo quando cabíveis, não pode ser interpretada como causa de nulidade dos processos, ante o princípio da voluntariedade. Igualmente, não se pode aceitar a tese de nulidade para os casos em que houve a interposição de recurso, mas este deixou de ser admitido por ausência de um dos requisitos essenciais’ (HC n. 235.210/MT, relator Ministro Og Fernandes, DJe 4/10/2013)”.
(STJ - AgRg no HC: 515815 SP 2019/0171062-4, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 19/09/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30/09/2019).

3.1.

No caso, não há que se falar em nulidade do processo por ausência de protocolo de recurso, uma vez que, além de não ter sido interposto o recurso adequado para questionar decisão que negou trâmite à apelação (art. 581, XV, do Código de Processo Penal), a atuação do advogado anterior, em princípio, pelo simples fato de não recorrer, não revela qualquer desídia.

4.

É inadmissível o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

4.1.

“A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do habeas corpus, uma vez que a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição”.
(STJ - AgRg no HC: 611692 SP 2020/0232645-4, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/10/2020).

5.

Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental, interposto contra decisão desta relatoria, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o
habeas corpus
impetrado pelo ora agravante (Id nº 4.650.894).

Em razões (Id nº 4.714.160), o agravante sustenta, em síntese, que:

“verifica-se latente prejuízo ao direito da Agravante, posto que o Desembargador relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus, quando deveria, pautá-lo na seção de Direito Penal deste Egrégio

Tribunal de Justiça do Estado do Pará e julgar o mérito do writ por tratar-se de flagrante constrangimento ilegal, haja vista a desídia da defesa anterior em perder o prazo para a interposição da apelação a este Tribunal, assim como a sentença da autoridade coatora está totalmente contrária ao texto expresso da lei.

......................................................................................................

In casu, verifica-se que não há óbice com relação a impetração do writ neste caso em comento, ainda vale ressaltar que em sede de habeas corpus, é possível que se proceda ao exame da prova, desde que convergente e indiscutível, nos limites da descrição do fato, com a sua conotação jurídica. Essa análise não implica em revolvimento, cotejo, ou exame aprofundada da prova, o que tornaria inviável o remédio constitucional.
(Precedente: STJ, 5ª turma, C nº 21.002, Min. Felix Fischer, DJe 26/05/2003)

Nota-se que o agravante foi condenado a um crime que não se amolda com o que fora descrito na denúncia e pela própria palavra da vítima, logo este writ é cabível pois latente o constrangimento ilegal, e não se trata de reexame de prova, quando incontroverso o fato se afere seu correto enquadramento legal, ainda, como explicou Min. Marco Aurélio no RHC 835481/RJ, o habeas corpus tem “cabimento para dar à versão do fato acertada pela instância de mérito a sua correta classificação jurídica, mais favorável ao Agravante”
(Precedentes: HC 96820/SP, rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/06/2011)

Portanto, mostra-se plenamente possível esta impetração para que seja apreciado o mérito do Habeas Corpus, haja vista que é a via eleita para discussão das matérias aqui elencadas, sendo que o processo ainda não transitou em julgado, inexistido certidão de trânsito, logo, não sendo cabível revisão criminal.

Ainda, conforme todos os precedentes juntados, se evidencia o constrangimento ilegal que sofre o agravante, vez que há concreta possibilidade de ter a sentença reformada por este TJPA, porém está sendo negado seu direito a apelar da sentença por completa desídia da defesa anterior que perdeu o prazo para interposição.”.

Ao final, pede:

“(...) o recebimento do presente recurso, para que no Juízo de retratação, conceda a ordem do Habeas Corpus.

Salvo melhor juízo, pugna o Agravante que este Agravo Regimental seja apreciado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, conforme previsão do artigo 266 do RI deste Tribunal.

Na qualidade de advogados signatários regularmente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados, almejam que seja feita a intimação destes quanto à pauta da sessão de julgamento deste Agravo Regimental, vez que pretendem realizar sustentação oral”.

É o relatório,
com direito a voto, nos termos do §1º, do art. 266 do Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

O Agravo interposto preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço.

De início, averbo, no que pertine ao pedido antecedente ao mérito de intimação dos advogados para sustentação oral –, que a defesa do agravante não apresentou, no bojo do recurso, qualquer situação de fato ou de direito que ampare a flexibilização dos termos do inciso IV do §11 do art. 140
[1]
do RITJPA.

Digo isso, pois, a
ratio decidenti
que amparou, no ano de 2019, as decisões da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, autorizando os advogados a sustentarem as razões quando do julgamento de agravo regimental, não encontra eco no presente
habeas corpus,
uma vez que
não há

“elevada complexidade relacionada ao julgamento do mérito da impetração”
que justifique que esta e. Seção de Direito Penal negue vigência aos termos do citada regra regimental.

Neste sentido, cito, por todos, decisão do Supremo Tribunal Federal:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DO PROCESSO DO AMBIENTE VIRTUAL PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DECISÃO JUDICIAL QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE SOBRE O TEMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
–
Aguarda julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal questão referente à possibilidade de a defesa assomar a tribuna para sustentação oral perante o colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. A atual redação do § 2° do art. 131 do Regimento Interno do STF veda essa possibilidade.
II
–
A Segunda Turma tem relativizado essa veda
çã
o nos casos de elevada complexidade relacionada ao julgamento do m
é
rito da impetra
çã
o de alguns habeas corpus, o que, todavia, não se aplica na espécie, ante a ausência de complexidade na análise deste RHC. Inteligência da Emenda Regimental 52/STF, de 14/6/2019. Precedentes. III
–
Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - AgR-segundo RHC: 177649 MT - Mato Grosso 0122592-28.2019.3.00.0000, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 21/02/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-044 04-03-2020 - destaquei).

Dessa forma,
rejeito
o pedido de sustentação oral formulado pelos advogados.

No mérito, afirmo que,
a insurgência não merece ser acolhida
, uma vez que o presente agravo não apresenta qualquer argumento capaz de desconstituir os motivos sobre os quais se baseou o decisum ora impugnado, que merece ser integralmente mantido.

A decisão recorrida foi publicada com o seguinte teor (Id nº
4.650.894
):

“Como se extrai do relatório, os impetrantes pretendem, por meio de habeas corpus, além da desclassificação do crime de estupro (art. 213 do Código Penal) para a contravenção penal descrita no art. 61 do Decreto-Lei nº 3.88/41
[2]
[1], a devolução do prazo para a interposição do recurso de apelação e, para tanto, alvitram a nulidade do trânsito em julgado da r. sentença penal condenatória.

A título de justificativa para a restituição do prazo recursal, tecem, os impetrantes, críticas à atuação do advogado Márcio Pinho Aguiar que patrocinava os interesses do paciente na ação penal nº 0011566-62.2017.8.14.0008.

No ponto, cumpre destacar que os preceitos de ética profissional obstam tal crítica, mormente em autos de ação judicial, não tendo o Poder Judiciário nenhum papel censor da qualidade do trabalho desenvolvido por advogados, excetuada a hipótese de se declarar indefeso o réu no curso de processo criminal.

Certamente não é esta a hipótese em exame.

Nada revela desídia por parte do advogado Márcio Pinho Aguiar, a ponto de se reconhecer que o paciente estava indefeso durante a tramitação da ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

No caso dos autos, após o Adv. Márcio Pinho Aguiar protocolar defesa preliminar e postular a liberdade provisória do paciente, o Juízo indicado como coator restituiu, no mesmo ato que recebeu a denúncia, a liberdade, sob condições, ao paciente.

As alegações finais foram protocoladas pela defesa dentro do prazo legal (26/06/2020).

Proferida sentença penal condenatória no dia 16/09/2020, o ato foi publicado, na página nº 2.836, do Diário de Justiça eletrônico nº 6999/2020, disponibilizado no site deste e. Tribunal no dia 29/09/2020:

“Ação Pena Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 21/09/2020 DENUNCIADO: S. S. E. S. DENUNCIADO:DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE BARCARENA DENUNCIADO: WELLYGTHON DA SILVA MARTINS Representante(s):
OAB 18017 - MARCIO PINHO AGUIAR (ADVOGADO).
ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE BARCARENA - JUÍZO DA VARA CRIMINAL Processo nº 0011566-62.2017.814.0008 Autor: Ministério Público. Acusado: WELLYGTHON DA SILVA MARTINS SENTENÇA (...).

Ademais, em consulta ao Sistema de Acompanhamento Do Processo Judicial – Libra, constatei que o coacto, mesmo respondendo ao processo-crime na condição de réu solto, foi intimado pessoalmente de todo o conteúdo da sentença penal condenatória no dia 27 de outubro de 2020 (Documentos Libra nº 2020.02470806-89 e 2020.02215663-91).

Da atenta leitura dos autos, constata-se que impetrantes não trouxeram aos autos qualquer comprovação de conduta dolosa por parte do anterior advogado do paciente, mormente no sentido de comprovar a alegada desídia “por motivos pessoais” e não havendo, também, qualquer irregularidade na intimação realizada à defesa técnica constituída pelo paciente à época e ao próprio coacto.

Assim, não há como chancelar a afirmada ilegalidade na decisão do Juízo que, ao evidenciar o trânsito em julgado da r. sentença penal condenatória, negou seguimento à apelação por ser intempestiva – recurso protocolado 14 dias após a última intimação – e determinou a expedição de mandado de prisão.

Na hipótese, admitir a reabertura de prazo para oferecimento de recurso equivale a relativizar, por meio inadequado e sem qualquer suporte jurídico, o instituto da coisa julgada, eis que, a qualquer tempo, após a mudança de advogados e estratégia processual, admitir-se-ia a abertura de prazo para apresentação de recurso que não foi interposto em tempo oportuno.

Em verdade, a ampliação do alcance do habeas corpus, a partir de uma desarrazoada interpretação, ao contrário do que se pensa, enfraquece o caráter protetivo especialíssimo inerente às normas de reserva, revelando inadequada banalização de um remédio constitucional que - se utilizado para a proteção de toda e qualquer situação processual dita irregular - terminará por não proteger eficazmente a razão de sua existência: a proteção do direito de ir e vir em face de constrangimentos ilegais (art. 5º, LXVIII, da CR).

Ademais, o inconformismo com decisão que nega seguimento à apelação deve ser manifestado por meio de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, XV, do Código de Processo Penal, sendo inadmissível, quando inexistente tautologia ou flagrante ilegalidade, a adoção de habeas corpus.

No caso, não há nos autos notícia da interposição de recurso em sentido estrito para atacar a decisão ora em discussão.

Por outro lado, quanto ao pedido de desclassificação do delito de estupro para a contravenção penal descrita no art. 61 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (contravenção penal de importunação sexual), afianço que melhor sorte não socorre ao paciente, uma vez que o

Habeas Corpus não se mostra como via adequada para análise de pedido desclassificatório, mormente quando não há prova pré-constituída do alegado e já transitada em julgado a sentença, pois o writ, repito, não se presta à panaceia constitucional universal.

Dessa forma e considerando a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade no ato indicado como coator, mantenho íntegra a jurisprudência deste e. Tribunal que, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica em não conhecimento da impetração
”.

(grifos no original).

Acrescenta-se, a tudo que foi consignado na decisão recorrida, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em afirmar, ao contrário do entendimento do agravante, que
“a falta de interposição de recurso não pode ser equiparada à ausência de defesa, pois vige no sistema processual pátrio o princípio da voluntariedade recursal”
(STJ - HC: 588033 SP 2020/0137873-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).

No caso, a manifestação de novo advogado com interesse de recorrer, após certificado o trânsito em julgado da sentença, não possui o condão de desconstituí-lo nem impõe a reabertura do prazo recursal, muito menos obriga a intimação do novo causídico para fazê-lo,
“haja vista a preclusão lógica (perda de uma faculdade processual), devendo o defensor receber o processo no estado em que se encontra”
(STJ - HC: 364381 RS 2016/0196631-7, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: DJ 07/02/2019).

Ademais, em que pese concordar com os argumentos do agravante de que
“em sede de habeas corpus, é possível que se proceda ao exame da prova, desde que convergente e indiscutível, nos limites da declaração do fato, com a sua conotação jurídica”
, o caso posto em julgamento não reflete essa possibilidade, uma vez que os documentos juntados à impetração não evidenciam qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via eleita, ao revés, demonstram a legalidade do ato que reconheceu o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pois
tanto o agravante
(documento Libra nº 2020.02470806-89) – que respondia ao processo solto –,
quanto seu advogado

(
página nº 2.836, do Diário de Justiça eletrônico nº 6.999/2020
)

foram devidamente intimados da sentença e deixaram transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso.

Nada obstante e buscando afastar qualquer dúvida sobre a base jurisprudencial que deu apoio ao indeferimento liminar do
writ
, abro um parêntese para assentar que os julgados citados no Agravo Regimental – STF. HC 96820, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011 e STJ. HC 21.002/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 08/04/2003 –,
não revelam contextos semelhantes ao caso em julgamento
, uma vez que tanto a readequação típica do fato implementada pelo Ministro Luiz Fux, quanto a análise da prova levada a efeito pelo Ministro Felix Fischer,
tiveram por base prova pré-constituída convergentes e indiscutíveis
, que confirmavam,
“nos limites da descrição do fato, com a sua conotação jurídica”
as alegações
,
o que, repito, não é o caso dos autos.

Abro aqui um parêntese para destacar que estão se tornando cada vez mais comuns, no ambiente processual, argumentações defensivas fundadas em
conhecimento vulgar
, vale dizer, destituídas de qualquer base técnico-científicas e, portanto,
sem bom lastro hermenêutico
, com as quais se busca tornar situações fáticas em alguns pontos apenas
parecidas
em de tal modo semelhantes a ponto de legitimarem e darem ensejo a interpretação/aplicação analógica do direito favorável à pretensão deduzida (
res petita
),
como acontece no caso em exame
.

“
Tempos estranhos
”, expressão lapidada pelo eminente Ministro Marco Aurélio que, tomo por empréstimo, para repetir aqui.

Em outra vertente, assento ser inadmissível o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, pois
“a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do habeas corpus, uma vez que a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição”
(STJ - AgRg no HC: 611692 SP 2020/0232645-4, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/10/2020).

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Belém, 20 de abril de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

(...)

§ 11.
Não haverá sustentação oral no julgamento de
:

(...)

IV – agravo regimental.”

Belém, 22/04/2021